Tribunal: TJMT
Processo: 1004599-84.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1004599-84.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: FLORESTECA S/A
AGRAVADO: ANTONIO FRIGIERI FILHO, JAQUELINE DA COSTA MARQUES FRIGIERI
Intimem-se os agravados para apresentarem resposta ao agravo regimental.
Cuiabá, 06 de maio de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
Cuiabá, 6 de maio de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator